Tribunal: TJMT
Processo: 1024609-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024609-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA VIEIRA BONFIM - CPF: 955.960.701-49 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CURSO DE FORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELO FORNECIMENTO DOS DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por candidata classificada em processo seletivo simplificado, visando à concessão de tutela de urgência para compelir a organizadora do certame à reativação de link de acesso ao curso de formação, suprimindo os efeitos de sua eliminação em razão da não participação na etapa. Alega falha sistêmica no envio das informações pela organizadora ao e-mail atualizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada falha no envio do link para o curso de formação, por suposta atualização de endereço eletrônico não reconhecida pela organizadora, enseja a intervenção judicial para determinar a manutenção da candidata no certame, mesmo após o decurso do prazo para cumprimento da etapa eliminatória.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame estabelece, de forma clara, que é de responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizados os dados cadastrais e que o envio do link para o curso de formação será feito ao e-mail informado no ato da inscrição.
4. Ausente comprovação de que a atualização do e-mail foi efetivamente processada pela organizadora ou de que houve negativa formal à solicitação da candidata, não se demonstra a verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência.

5. Não evidenciado risco de dano atual, uma vez que o curso foi concluído em data anterior ao ajuizamento da ação, revelando extemporaneidade do pleito e a ausência do requisito do perigo de dano.
6. A alegação de erro operacional da organizadora não se ampara em prova suficiente a ensejar a exceção à regra editalícia, sendo necessária dilação probatória para eventual apuração de responsabilidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ônus do candidato manter seus dados cadastrais atualizados no processo seletivo simplificado, inclusive o e-mail informado no ato da inscrição, sendo inválida a alegação de falha técnica não comprovada para fins de redirecionamento de informações.
2. A ausência de comprovação de erro da banca examinadora, aliada à perda do prazo para a conclusão da etapa eliminatória, afasta a urgência necessária à concessão da tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Maria de Fátima Vieira Bonfim
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 1068913-37.2025.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, ter sido aprovada em processo seletivo simplificado promovido pelo Estado de Mato Grosso e executado pelo Instituto SELECON, destinado à contratação direta de profissionais da educação, com preferência para aqueles que já atuavam junto aos alunos e unidades escolares.

Sustenta exercer a função de cuidadora educacional, acompanhando há mais de dois anos, de forma direta e constante, aluno com necessidades especiais, e que sua substituição abrupta comprometeria a continuidade do trabalho pedagógico e o vínculo afetivo estabelecido com o estudante e sua família.

Afirma que, durante o processo seletivo de 2025, atualizou corretamente seu endereço eletrônico na plataforma da SELECON, em razão da extinção do e-mail anteriormente utilizado. Contudo, a organizadora do certame teria enviado as informações referentes ao curso de formação obrigatório ao e-mail antigo, impedindo-a de acessar o link necessário à participação na etapa eliminatória.

Pontua que somente tomou ciência da existência do curso no final de semana que antecedeu o prazo fatal de conclusão da etapa e, de imediato, buscou assessoria jurídica, que ingressou com a ação judicial ainda dentro do prazo que reputa relevante para evitar sua exclusão do processo seletivo.

Enfatiza que se encontra regularmente classificada no certame, tendo procedido à devida atualização de seu cadastro junto à plataforma da organizadora, mas, ainda assim, deixou de receber o link de acesso ao curso de formação, em razão de falha técnica imputável à SELECON.

Assevera ser inadmissível que um erro operacional da Banca Examinadora seja transferido a si, especialmente quando esta adotou todas as providências que lhe competiam, atualizando seus dados cadastrais, aguardando a devida convocação e, tão logo teve conhecimento da irregularidade, buscando assistência jurídica para salvaguardar seu direito.

Diante desse contexto, pleiteia, por meio deste recurso, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada à SELECON a imediata atualização de seu endereço eletrônico no sistema, com o consequente reenvio do link de acesso ao curso de formação, bem como a suspensão de qualquer ato tendente à sua eliminação do certame, ao menos até o julgamento final da presente demanda.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 302411360).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opinou

pelo desprovimento do recurso (id. 318321871).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a Agravante pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer, por meio da qual busca o reconhecimento da falha imputada à banca organizadora do processo seletivo simplificado (Instituto SELECON) e a consequente preservação de sua participação no certame, alegando que a ausência de acesso ao curso de formação — etapa de caráter eliminatório — decorreu de erro sistêmico e não de conduta própria.

Ao apreciar o pleito liminar, o Juízo de origem o indeferiu, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] No caso em exame, cumpre destacar que a autora sustenta a ocorrência de erro técnico no sistema mantido pela ré, todavia, não indica de forma específica os endereços eletrônicos envolvidos, tampouco esclarece qual seria aquele considerado inativo e qual o atualmente em uso.

[...]

É consabido que o edital constitui a norma regente máxima do certame — no caso, do processo seletivo, em razão da forma de provimento adotada —, não sendo possível reconhecer, de plano, a existência de conduta arbitrária imputável à empresa ré, SELECON, que justificasse, de modo sumário, a intervenção do Poder Judiciário.

Aduz, ainda, a parte autora, na exordial, que a ré SELECON teria expressamente se recusado a proceder à alteração do e-mail cadastrado no sistema, sem, contudo, instruir o processo com qualquer prova da alegada negativa.

Por fim, verifica-se, a partir do cronograma constante do Anexo I do edital, que o curso de formação foi realizado no período de 25/06 a 01/07, o que afasta a plausibilidade de perigo de dano, uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu em momento posterior ao prazo hábil para eventual impugnação.

No presente momento, ausente tal comprovação cabal nos autos, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão liminar.

1 - Por todo o exposto, este Juízo INDEFERE o pleito de tutela de urgência formulada na inicial.

2 - Ante as especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito e otimizar a economia e eficácia processual, dispensa-se a designação de audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado no 35 da ENFAM, Enunciado no 54 do Fórum Nacional do Poder Público e do Enunciado no

24 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição revela-se inoportuna.

3 - CITE-SE as requeridas para, no prazo legal, contestar os presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, contado em dobro na hipótese do art. 183 ou 186, CPC.

4 - Na hipótese em que a parte ré alegar, em sua contestação, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o procurador constituído em favor da parte requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

5 - Exauridos os prazos, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para deliberação sobre necessidade de intimação do órgão ministerial e para os fins do artigo 347 do CPC.

6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. [...]” (1a Instância, id. 201775884).

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, a análise desta instância revisora deve limitar-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida pleiteada — a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo vedado o exame aprofundado do mérito ou de matérias que demandem dilação probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

No presente caso, tais requisitos não se encontram configurados de forma satisfatória.

Vejamos o que dispõe o instrumento convocatório do processo seletivo em questão:

2.9

É fundamental que o candidato mantenha seu e-mail e contato telefônico atualizado e idêntico ao utilizado no momento da inscrição, sendo de sua total responsabilidade acompanhar o recebimento das informações referentes ao Curso de Formação.

2.10 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade dos candidatos, podendo ser indeferida em caso de preenchimento incompleto ou incorreto, inclusive na etapa de apresentação dos documentos obrigatórios.

2.11 Todas as informações pertinentes às inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon.

Quanto à etapa do curso de formação, regulamentada nos itens 3.4 e seguintes, o edital estabelece de maneira clara os meios de acesso e a responsabilidade do candidato pelas informações cadastrais.

O item 3.4.3 prevê que o curso seria oferecido em ambiente virtual (AVADEP), com acesso disponibilizado no Portal PAS e enviado ao e-mail informado pelo candidato no momento da inscrição, enquanto o item 3.4.3.1 é inequívoco ao dispor que “
é de responsabilidade única e exclusiva do candidato o correto fornecimento do endereço de e-mail no momento da inscrição, sendo este o canal utilizado para o envio do link de acesso ao curso de formação. A SEDUC não se responsabiliza por falhas no recebimento decorrentes de informações incorretas ou desatualizadas
”.

Desse modo, eventual inconsistência no endereço eletrônico informado não transfere à Administração Pública ou à organizadora a responsabilidade pelo não cumprimento da etapa, pois o edital é categórico quanto à atribuição do ônus ao candidato.

Ademais, a alegação de que houve atualização cadastral do e-mail, a princípio não encontra suporte probatório suficiente, para conferir verossimilhança à narrativa, não havendo, até o momento, documento que demonstre de forma concreta que a alteração tenha sido efetivamente processada pela banca organizadora, nem que tenha havido recusa formal da SELECON em proceder à retificação solicitada.

Outrossim, não se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, conforme o cronograma editalício, o curso de formação foi realizado entre 25/06 e 01/07/2025, ao passo que a ação judicial foi ajuizada apenas em 20/07/2025, ou seja, após o encerramento da etapa, circunstância que evidencia o decurso do prazo e a ausência de risco atual.

Dessarte, eventual prejuízo, se existente, já se consumara antes da provocação judicial, o que fragiliza o fundamento de urgência que sustenta o pedido recursal.

Assim, ao menos nesta fase inicial de cognição sumária, não se evidencia, de forma clara, qualquer indício concreto de ato arbitrário ou de falha manifesta atribuível à banca organizadora que, em princípio, justificasse a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

A análise aprofundada de eventual irregularidade depende de instrução probatória mais ampla, a ser oportunamente realizada pelo Juízo de origem, no exercício da cognição exauriente.

Como se sabe, o edital, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração quanto os candidatos e deve ser observado com rigor, em respeito aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica. A relativização de suas cláusulas somente se admite diante de prova robusta de ilegalidade ou de erro material manifesto, o que não se evidencia nos autos.

Portanto, à míngua de elementos probatórios aptos a comprovar a verossimilhança das alegações e ausente o risco de dano atual ou iminente, não há como acolher a pretensão recursal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria de Fátima Vieira Bonfim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025